Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. EMPRESA PROPRIETÁRIA. INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Deve responder, solidariamente com a incorporadora, pelo pagamento das despesas condominiais, a empresa que, após a realização de baixa de gravame e de cancelamento de consolidação da propriedade fiduciária em favor de banco, figura como única proprietária de unidade imobiliária em questão.
2. Apelação conhecida e provida.